Tribunal: TJDFT
Processo: 0708249-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708249-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GILBERTO JOSE DA SILVA AGRAVADO: TECARDF VEICULOS E SERVICOS S/A DECISÃO Em derradeira oportunidade, defiro, em parte, o pedido ID 53549286, a fim de que a comprovação de que a parte ré tenha sido cientificada da renúncia ao mandato, noticiada na petição de ID 52801922, ocorra no prazo de dez dias. Int. Brasília/DF, 20 de novembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora